Tribunal: TJDFT
Processo: 0722125-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. REINTEGRAÇÃO DE DEPENDENTE EM PLANO DE SAÚDE. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. CONFLITO REJEITADO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência entre o Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal e o Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos de ação que objetiva a reintegração de dependente excluído do plano de saúde INAS e indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a competência para processar e julgar ação que discute a legalidade da exclusão de dependente com deficiência física do plano de saúde, à luz dos critérios legais de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
III. Razões de decidir
3. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é definida pelos critérios de valor da causa, matéria, pessoa e complexidade, conforme Leis 12.153/2009 e 9.099/1995.
3.1. A ação não ultrapassa o valor de 60 salários-mínimos, não versa sobre matéria excluída do juizado e não apresenta, de plano, complexidade que exija prova pericial técnica.
3.2. A alegação de deficiência física do autor está documentalmente comprovada, não sendo necessária, neste momento, perícia médica para o deslinde da controvérsia.
3.3. A eventual necessidade de perícia poderá ensejar declínio de competência posterior, conforme o desenvolvimento da instrução processual.
IV. Dispositivo e tese
4. Conflito admitido e rejeitado para declarar como competente o Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF.
Tese de julgamento: “É competente o Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar ação que objetiva a reintegração de dependente com deficiência física em plano de saúde, quando ausente, de plano, complexidade técnica que exija prova pericial.”
Dispositivos relevantes citados: Lei 12.153/2009, arts. 2o, §1o, 10, 27. Lei 9.099/1995, arts. 2o, 3o. CF, art. 98, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, CC 0711402-94.2025.8.07.0000, Rel(a). LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 1a C. Cível, p. 06.06.2025. TJDFT, CC 0736896-92.2024.8.07.0000, Rel(a). ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 2a C. Cível, p. 25.02.2025.